Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-30.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO NOME. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA. DANO MORAL. CONFIGURADO
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Conforme precedente do STJ, o sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR) embora não se trate de um cadastro genuíno de inadimplentes possui o condão de produzir efeitos negativos sobre o nome da pessoa, pois constata-se a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor.
3. No caso vertente, vislumbra-se que a indevida manutenção da inscrição do nome do autor no SCR, repercutiu no “Relatório de Dívidas Inscritas no Cadin Federal”. A constatação de restrição ativa em nome do autor junto ao CADIN gerou obstáculo do seu cadastro no Programa Casa Verde e Amarela. A indenização pelo abalo moral é devida.
4. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
5. Apelos conhecidos e não providos.